Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-22.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705634-22.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEITON HENRIQUE CARNIEL, HELMI MARIA CARNIEL, DIANE ARLETE CARNIEL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, intimada a apresentar contrarrazões, a parte autora peticionou, requerendo a suspensão do feito por trinta (30) dias, até a expedição das guias para pagamento do ITCD, informando que já fez a solicitação na via administrativa (ID no 14191569, pág. 01). Em resposta, o Distrito Federal esclareceu que não se opõe à suspensão pretendida (ID no 14191573, pág. 01). A parte autora peticionou, novamente, reiterando o pedido de suspensão (ID no 14954163, pág. 01). Assim, suspendo o curso processual por trinta (30) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator